Tribunal: CARF
Processo: 10680.009578/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009578/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
RISA REFRATARIOS ISOLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento sumulado do STF, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) aplicam-se às
contribuições sociais previdenciárias.
ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
NATUREZA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Incidem contribuições sociais sobre os valores pagos a segurados empregados a
título de abono, quando se verifica a habitualidade do pagamento repetida ao
longo dos anos.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2001. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi. Vencido em primeira votação o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009578/2007-58
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário consolidado em 14/12/2006 no
montante de R$380.084,58 (Trezentos e oitenta mil, oitenta e quatro reais e cinqüenta e oito
centavos) referente a contribuições devidas a Seguridade Social correspondente à parte dos
segurados, da empresa, a do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e
a contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário-educação, INCRA, SEBRAE)
referente ao período de 01/1996 a 08/1997 e 10/1999 a 10/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 34/37, o lançamento constitui-se de
contribuições incidentes sobre o pagamento a segurados empregados a título de PRÊMIO
RETORNO DE FERIAS e ABONO correspondentes aos códigos 87, 94 e 466 da folha de
pagamento. Estes pagamentos foram feitos em decorrência dos Acordos firmados em Convenção
Coletiva entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores.
A ciência da NFLD ocorreu de forma pessoal em 19/12/2006 conforme assinatura
no campo próprio às e-fls. 02.
Apresentou impugnação (e-fls.88/100) ,alegando, em síntese, o seguinte:
Da Tempestividade;
PRELIMINARMENTE
DA DECADÊNCIA
DO MÉRITO
Parcela paga a título de prêmio retorno de férias
Parcela paga a Título de Abono
Do Pedido-
a. preliminarmente, seja a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
cancelada em virtude da patente decadência que macula o crédito
previdenciário constituído;
b. . ato contínuo, na absurda hipótese de ultrapassada a robusta preliminar
argüida, no mérito, seja provida in totum a presente defesa com a
consequente desconstituição da notificação fiscal lavrada, por ser uma
questão da mais lidima justiça!.
c. Por derradeiro, pugna pela produção de todos os meios de prova legal e
moralmente admitidos no processo administrativo documental fiscal, em
especial prova suplementar.
O julgamento deste lançamento foi convertido em diligência para que a
fiscalização apresentasse no Relatório Fiscal as razões da constituição do crédito sobre as verbas
denominadas “Prêmio Retomo de Férias” pois apenas transcreveu o art. 28, I da Lei n° `
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

8.212/91 na redação da MP 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei 9.528, de 10/12/97, editada
em data posterior à ocorrência dos fatos geradores que embasaram o lançamento de
contribuições sobre o pagamento desta rubrica.
Em atendimento ao solicitado, a fiscalização emitiu Relatório Complementar
anexado às e-fls. 248/250.
A empresa foi cientificada do resultado da diligência e no prazo legal ofertou nova
petição (e-fls. 255/258).
Foi proferido o acórdão no 02-17.712 - 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.265/276)
julgado por unanimidade considerando procedente o lançamento.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO.ABONO.
PRÊMIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A exclusão do abono do campo de incidência de contribuição previdenciária requer
disposição em lei que o desvincule expressamente do salário.
Os prêmios pagos aos empregados que cumprirem a condição estipulada terão natureza
salarial e integrarão o salário-de-contribuição, de acordo com art. 28, I, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir o crédito previdenciário é de dez
anos.
A quitação de contribuições sociais previdenciárias com atraso sujeita o devedor ao
recolhimento de juros calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic.
O foro administrativo não é competente para se manifestar a respeito de
inconstitucionalidades ou ilegalidades de leis ou decretos que permanecem em plena
vigência no ordenamento jurídico
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 12/06/2008 (e-fls. 277), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 14/07/2008, e-fls. 280/292, que contém, em síntese:
1.BREVE RELATO SOBRE A NFLD E OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE
A COMPOEM
2.ARGUMENTOS
ENSEJADORES
DA
IMEDIATA
REFORMA
DA
DECISÃO RECORRIDA.
2.1. A DECADÊNCIA DOS VALORES GLOSADOS REFERENTES AO
PRERÍODO ANTERIOR A 12/2001, EM OBEDIÊNCIA AO TEXTO CONSTITUCIONAL
(ART. 146) E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 150, §4o)- DA SÚMULA
VINCULANTE PROFERIDA PELO EGRÉGIO STF.
2.2. MÉRITO.
2.2.1. O Conceito de Salário-Art. 195 do Texto Constitucional e art. 110 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

Conquanto, se entendermos que determinada fonte não se enquadra, no caso em
análise, no conceito de salário, não poderá ser fonte de custeio da Seguridade Social, exceto
dentro da competência residual, que aqui não está em pauta. Esta premissa já restou decidida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Se o item 7 da Letra “E” do inciso I do art. 28 da lei 8212/91 retira da tributação
os valores recebidos a título de ganhos eventuais e abonos desvinculados dos salários certamente
não é para nenhum estímulo de extrafiscalidade e sim porque abonos e ganhos eventuais não
preenchem as características de salário.
Apressou-se a decisão recorrida em dizer que todo valor pago pelo empregador ao
empregado é salário, exceto os casos expressamente mencionados por lei, os quais teriam
natureza de isenção.
2.2.2. Abonos Salariais pagos em Acordos Coletivos de Trabalho-Impossibilidade
de configurar tais pagamentos como parte integrante do salário-de-contribuição.
A decisão desconsiderou os aspectos fáticos pois:
-Não há habitualidade no pagamento dos abonos glosados, uma vez que os
Acordos Coletivos tiveram vigência determinada, sem a obrigatoriedade de renovação da
cláusula que previa o abono. Além da vigência limitada dos ACT's e de não incorporarem o
direito ao abono ao patrimônio dos empregados, exceto pelo valor pactuado e naquele exercício,
tais pagamentos se deram em uma única parcela, sem vinculação salarial;
-O artigo 457, §1° da CLT nomeia o abono como parte integrante do salário
somente aquele tido como antecipação salarial e não aquele, como no caso dos autos, pago em
uma única parcela, de forma não habitual, por isso, a Lei 8212/91 nomeia na mesma linha a
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias os ganhos eventuais e os abonos
desvinculados dos salários;
-Os abonos glosados foram concedidos de forma linear a todos os empregados da
empresa, em caráter não habitual, enquadrando-se perfeitamente no art. 28, §9, alínea 'e', item
7da Lei 8212/91, bem nos moldes do precedente do Conselho de Recursos da Previdência Social,
4o Câmara de Julgamento, NFLD 35.361.124-7;
Desprezando o conceito de salário, a decisão feriu frontalmente o art. 195 do
Texto Constitucional; o art. 28 da Lei 8.212/91, bem como desprezou os aspectos fáticos que
demonstram que os abonos pagos não se incluíram na remuneração dos empregados,não
podendo fazer parte do conceito de salário de contribuição.
2.2.3. Abono de Retorno de Férias-Não incidência de contribuições
previdenciárias. Artigo 144 da CLT.
No que se refere à mencionada parcela, a Recorrente deixa registrado de plano
que entende que a nulidade argüida em sua peça impugnatória quanto à ausência de
fundamentação legal sobre a presente exigência manteve-se nos autos mesmo após a
apresentação do Relatório Complementar pela Fiscalização, pois ainda ausentes as linhas
argumentativas necessárias. Contudo, apresenta seus argumentos de mérito, para o eventual
prosseguimento do feito com a mencionada nulidade, considerando a inexistência de exposição
clara e precisa dos fatos geradores das obrigações que estão sendo imputadas à empresa.
Assim sendo, a presente autuação refere-se a pagamentos de abonos de retorno de
férias pagos aos empregados da Recorrente e que não fizeram parte da base de cálculo das
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

contribuições previdenciárias. Estes abonos de férias pagos são em decorrência de Acordo
Coletivo de Trabalho e mais os abonos pagos e autuados não ultrapassam a 20 dias de salário,
por isso, não fazem parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias, por determinação
legal.
2.3. O IMPERIOSO SIGILO DAS INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM O
PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Contudo, importante ressalvar que a Fiscalização se deu sobre a folha de
pagamentos (contribuições previdenciárias), contendo, portanto, em tais documentos e nos
Anexos da NFLD e do AI decorrente informações de terceiros (empregados) que devem ser
preservados, nos exatos termos do art.5°, inciso X6, CF/88 e art. 198 do CTN.
3.DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, pede-se a procedência do presente Recurso Voluntário, com a
reforma do acórdão recorrido, para:
a) DECADÊNCIA: tornar insubsistente parte da autuação anterior a 12/2001, face
decadência parcial das parcelas que estão sendo exigidas no período compreendido entre
01/1996 a 10/2005.
b) INSUBSISTÊNCIA TOTAL: no mérito, cancelar a autuação porque a empresa
cumpriu todos os ditames constitucionais e legais, conforme os fatos e fundamentos expostos.
Por fim, a bem da celeridade e economia processual, a Recorrente reitera o pedido
de trâmite conexo do presente feito com o PTA n°10680.011004/2007-40 referente ao AI
n°37.051.048-8, pois o fundamento de origem, o período e as partes envolvidas em ambas são
idênticos.
Por derradeiro, requer o cadastramento do nome do advogado SACHA CALMON
NAVARRO COÊLHO, OAB/MG n° 9.007, para fins de recebimento das intimações no presente
feito, sob pena de nulidade (art. 236, §1° do CPC).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DECADÊNCIA.
Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com seus
prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não acolhem a
hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo das execuções
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais tributos, as
contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos 150, § 4°, 173 e
174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto- lei
n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).

Lei n° 11.417, de 19/12/2006:

Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.

Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta
Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade de
pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo 150, §4°
do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo a quo de
contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram tramitando
sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas deste
Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento parcial.
De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os recolhimentos
efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
No Relatório Fiscal (e-fls 34) consta:
1) Trata-se de crédito constituído em favor da Seguridade Social, no cumprimento das
atribuições conferidas pelos artigos 33 e 37 da lei 8.212/91, referente a contribuições
devidas pela empresa correspondentes a: a) parte da EMPRESA, com aplicação da
alíquota de 20% (vinte por cento); b) parte dos EMPREGADOS conforme anexo; c)
parcela para financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho -
SAT, para competências até 06/97 e após esta data para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, com a aplicação da alíquota de 3%(três por cento) ; d)
parcela destinada a “TERCEIROS” , conforme item com aplicação das alíquotas 6;
contribuições estas incidentes sobre a remuneração pagas a seus empregados a título de
PRÊMIO RETORNO DE FÉRIAS e ABONO correspondentes aos códigos 87, 94 e 466
de sua folha de pagamento; rubricas devidas por acordo firmado em convenção coletiva
entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores.
Sendo assim entendemos que houve pagamento antecipado devendo ser aplicada a
regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
No presente caso a contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/12/2006(e-
fls. 2). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/01/1996 a 31/10/2005.
Sendo assim, reconhecemos a decadência até a competência de 11/2001.
Do Prêmio Retorno de Férias

A NFLD compõe-se de lançamento de contribuições incidentes sobres duas
rubricas: Prêmio Retorno de Férias e Abono.

O “Prêmio Retomo de Férias” ocorreram nas competências 01/1996 a 12/1996 e
01/1997 a 08/1997. Conforme já explicado esse período foi fulminado pela decadência, logo não
existe crédito tributário a discutir.

A autoridade lançadora esclareceu, no Relatório Fiscal(e-fls. 35), que a partir da
competência setembro do ano de 1997, a empresa reconheceu a incidência de contribuição para o
INSS sobre os valores pagos a seus empregados a título de Prêmio Retorno de Férias passando,
assim, a recolher as contribuições devidas sobre esta rubrica.

Em virtude da decadência o mérito do Prêmio Retorno de Férias não será
analisado.
Do abono

O pagamento do abono a que se reporta os levantamentos AB-Abono 2004 05 e
ABN-Abono 99 2003 foi assegurado aos segurados da empresa notificada por meio de acordo
coletivo nos seguintes termos:
A RISA concederá a todos os empregados em efetivo exercício em 01/10/1999 um abono
de R$250,00, expressamente desvinculado dos salários, conforme previsto nos art. 214,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

§9°, item V, letra “j” do Decreto n” 3.048, de 6 de maio de 1999 e no artigo 15, §6° da
Lei n” 8.036/90, com a redação dada pelo art. 22 da Lei 9.711, de 20/11/1998.

O pagamento deste abono foi concedido nos anos seguintes nos mesmos termos
assegurados no acordo coletivo firmado ora transcrito acima.
Apreciando a legislação previdenciária, mais precisamente o art. 28 da Lei n.o
8.212/1991, observa-se que os abonos, de maneira geral, compõem a base de incidência das
contribuições,como se pode ver do dispositivo: Cabe neste momento reproduzir
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Do texto legal é possível se verificar que qualquer vantagem paga ao empregado
para lhe retribuir o trabalho prestado, independente da sua denominação, compõe o salário-de-
contribuição.
Também não acolho a tese de que a aplicação do item 7 da alínea "e" do § 9.o do
art. 28 da Lei n.o 8.212/1991 excluiria esta verba da tributação. Vejamos o dispositivo:
Art.28
(...)
§ 9o Não integram o saláriodecontribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
(...)
Cabe também citar o art. 214 do RPS aprovado pelo Decreto no .3048/99:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
J)ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/99›
Redação Anterior:
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário;
O abono na forma paga pela empresa notificada não se encontra em qualquer das
hipóteses de exclusão previstas no art. 28 da Lei no 8.212/91, do seu regulamento ou de outra lei
específica.

Nesse momento cabe mencionar o Ato Declaratório PFN no 16/2011, in verbis:
ATO DECLARATÓRIO N° 16, DE 20/12 /2011
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00037 EM 22 /12 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Como se percebe do texto acima a Fazenda abriu mão de insistir na cobrança de
contribuições incidentes sobre abonos recebidos em parcela única.
Cabe ressaltar que o abono estava previsto em Acordo Coletivo e não em
Convenção Coletiva.
O abono deve ser desvinculado do salário, para a não ocorrência da incidência de
contribuição previdenciária, somente quando previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
conforme entendimento da Solução de Consulta no 12/2018 da Cosit e do Ato Declaratório PFN
no 16/2011.
Dessa forma o acordo coletivo não é instrumento hábil, para desvincular do
salário o abono, para não ocorrência da incidência de contribuição previdenciária.
Ademais, mesmo que assim não se entendesse não se demonstra que não houve
habitualidade, pois o acordo coletivo foi repetido em vários anos.
Cabe ficar registrado que votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus
Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros,
por entenderem que o lançamento do Abono deve ser mantido em razão da presença da
habitualidade, não concordando com as ponderações feitas pelo Relator acerca da
inaplicabilidade da isenção prevista no art. 28, § 9°, “e”, item 7, da Lei n° 8.212/91, em razão de
o abono ter sido previsto em Acordo Coletivo de Trabalho e não em Convenção Coletiva do
Trabalho (Vide AgRg no REsp n. 1.502.986/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015).
Entendemos que neste ponto não assiste razão ao recorrente.
DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009578/2007-58

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a decadência até a competência de 11/2001.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 382
DF CARF MF
Original